Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-65.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cerceamento de defesa – Preliminar afastada - Para efetivação da matrícula era necessário o pagamento da primeira parcela – Acesso às aulas – Telas sistêmicas insuficientes para provar tais fatos - Matrícula não efetivada – Cobrança indevida – Decisão ultra petita – Inocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cerceamento de defesa – Preliminar afastada - Para efetivação da matrícula era necessário o pagamento da primeira parcela – Acesso às aulas – Telas sistêmicas insuficientes para provar tais fatos - Matrícula não efetivada – Cobrança indevida – Decisão ultra petita – Inocorrência – Necessária, entretanto, correção, de ofício, para decretar a inexistência de relação jurídica ao invés da nulidade do contrato - Procedência da ação mantida - Apelo improvido, com observação.